Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES, DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE.
I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas.
II. A sentença que impõe ao Estado a realização de cirurgia essencial ao tratamento do paciente imprime concretude e efetividade ao compromisso constitucional com o direito à vida e à saúde.
III. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a realização de cirurgia regularmente prescrita, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade.
IV. Remessa obrigatória conhecida e desprovida.